Tribunal: TJSP
Processo: 2252012-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Município de São Manuel – Anulação de licitação quanto aos itens 01, 02 e 03 do Edital do Pregão Eletrônico no 165/2020, Pregão Eletrônico no 096/2020 – Suspensão da contratação – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Equívoco cometido pela agravante ao efetuar seu cadastro junto ao CAUFESP (Cadastro Unificado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Município de São Manuel – Anulação de licitação quanto aos itens 01, 02 e 03 do Edital do Pregão Eletrônico no 165/2020, Pregão Eletrônico no 096/2020 – Suspensão da contratação – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Equívoco cometido pela agravante ao efetuar seu cadastro junto ao CAUFESP (Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo) – Requisitos que autorizam a concessão da medida não evidenciados – Precedentes – Agravo de instrumento não provido.